Tribunal: TJBA
Processo: 8067768-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8067768-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
DE OFÍCIO.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO CPF E DA CNH. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
PUGNA PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO
E O CANCELAMENTO DAS MEDIDAS DE SUSPENSÃO DO CPF E DA CNH.
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO
A QUO
NOTICIANDO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
E DAS MEDIDAS DE SUSPENSÃO
. PEDIDO PREJUDICADO.

I –
CASO EM EXAME

1 -
Relata-se que o paciente fora denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 147 c/c art. 147-A do Código Penal c/c art. 7, II, da Lei n.º 11.340/06, referentes à ameaça no contexto de violência doméstica, fatos ocorridos em 10/08/2022, sendo decretada a sua prisão preventiva e determinada a suspensão do seu CPF e da sua CNH.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A Impetrante alega ser ilegal a custódia cautelar por ter sido decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público. Aduz, ainda, a inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo, considerando-a genérica, baseando-se apenas na revelia do acusado após citação por edital, sem demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, suscita a ilegalidade da suspensão do CPF e da CNH do custodiado, por considerá-la
medida extrema
, além da violação ao princípio da homogeneidade, considerando que os delitos imputados não justificam o encarceramento provisório.

Por essas razões, requer, liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão preventiva e definitivamente cancelada as medidas de suspensão do CPF e da CNH do Paciente, e, seguindo o rito previsto à espécie, que seja concedida a ordem de forma definitiva.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Após o indeferimento do pedido liminar, requisitou-se informações ao Juízo
a quo
, sendo devidamente prestadas noticiando
o proferimento de decisão “
a qual revogou a prisão preventiva do réu e determinou a retirada das restrições de CNH e CPF
”
. Saliente-se que a referida informação fora confirmada a partir de consulta realizada no sistema BNMP.

I
V
–
DISPOSITIVO E TESE

4 -
Assim, observa-se que o pedido formulado pela Impetrante e direcionado a este Juízo
ad quem
foi atendido pela primeira instância. Dessa forma, considerando o disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, não mais incide à espécie o alegado constrangimento ilegal, motivo pelo qual resta prejudicado o requerimento pleiteado.

HABEAS CORPUS – PEDIDO PREJUDICADO.

HABEAS CORPUS Nº. 80
67768-15.2025
.8.05.0000 –
VALENÇA
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°. 80
67768-15.2025
.8.05.0000, da Comarca de
Valença
/BA, impetrado pel
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de
ALEXSANDRO S
ANTANA PEREIRA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)